Tribunal: STF
Processo: AI 254206
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA À ADOÇÃO
DE ÍNDICE PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária, em que não cabe a aferição de
ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.